Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-94.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000999-94.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO - JULIO CEZAR MODESTO SANTOS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DIRETOR-PRESIDENTE MTPREV (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DAL RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO interposto no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1000999-94.2016.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCELO GOMES

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCELO GOMES contra o acórdão de Id. 141256153 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto contra a decisão da Presidência que reconheceu o cumprimento do acórdão proferido nestes autos e, por consequência, extinguiu o cumprimento de sentença, determinando o arquivamento do feito

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no aresto não houve o cumprimento do provimento judicial nos autos do Mandado de Segurança, visto que “
Não poderia Administração Pública indeferir a reforma do embargante com lastro no ISO considerado prescindível, desnecessário e ilegal de forma expressa em ambas as decisões do Tribunal (liminar e mérito) INDEPENDENTE DE SEU RESULTADO
!”.

Cita que “
o Estado deveria apenas e tão somente cumprir o provimento judicial, consubstanciado em terminar a análise dos autos administrativos nº 147718/2015 no prazo de 45 dias assinalado, e não o fez, de forma intempestiva, usou procedimento administrativo rechaçado pelo Poder judiciário para embasar o indeferimento de aposentadoria
”.

Sustenta que o fundamento constante no aresto de que a liminar havia sido deferida parcialmente, para determinar a análise do processo administrativo, igualmente “
guarda omissão e contradição ao que decidiu fielmente a liminar, que além de determinar o término do processo em 45 dias, reconheceu expressamente a desnecessidade e ilegalidade do ISO, antes do indeferimento da reforma
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, “
anulando-se a decisão administrativa no ponto que indeferiu a reforma do embargante com base no ISO reconhecido ilegal no mandamus
”.

Contrarrazões – Id. 146603199.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022